Tribunal: TJSP
Processo: 1020375-40.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de procedência da cautelar de exibição documental. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. Determinou-se a exibição documental relativa às finanças/despesas com serviços de marketing e construção do stand

Ementa:
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença de procedência da cautelar de exibição documental. Recurso da embargante desprovido, por votação unânime. Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício inexistente. Determinou-se a exibição documental relativa às finanças/despesas com serviços de marketing e construção do stand de vendas do empreendimento imobiliário (item 49, 'vii' e 'ix' da inicial). Nos limites da determinação judicial, não se antevê impossibilidade no atendimento da obrigação imposta. Em momento algum foi determinada a exibição, pela embargante, de documentos relativos ao plano estratégico de marketing ou à gestão promocional do stand de vendas, questões estas de responsabilidade exclusiva da própria embargada, consoante cláusula sétima do contrato da sociedade em conta de participação (SCP). Alteração desse entendimento que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão combatida compôs o litígio posto de acordo com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora. Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos
de Declaração Cível no 1020375-40.2016.8.26.0100/50000, da
Comarca de São Paulo, em que é embargante RESIDENCIAL PIAZZA
GIARDINO EMPREENDIMENTO SPE LTDA., é embargada DENISE
FLORESTE DE AZEVEDO.
ACORDAM, em sessão da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR
CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020375-40.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16823 - 2/6
Embargos de Declaração Cível no
1020375-40.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Residencial Piazza Giardino Empreendimento Spe
Ltda.
Embargado: Denise Floreste de Azevedo
Comarca: São Paulo
Voto no 16823
Embargos de declaração. Apelo interposto contra sentença
de procedência da cautelar de exibição documental.
Recurso da embargante desprovido, por votação unânime.
Alegação de omissão do julgado. Fundamentos da decisão
colegiada que decorrem da leitura do v. acórdão. Vício
inexistente. Determinou-se a exibição documental relativa
às finanças/despesas com serviços de marketing e
construção do stand de vendas do empreendimento
imobiliário (item 49, 'vii' e 'ix' da inicial). Nos limites da
determinação judicial, não se antevê impossibilidade no
atendimento da obrigação imposta. Em momento algum foi
determinada a exibição, pela embargante, de documentos
relativos ao plano estratégico de marketing ou à gestão
promocional do stand de vendas, questões estas de
responsabilidade
exclusiva
da
própria
embargada,
consoante cláusula sétima do contrato da sociedade em
conta de participação (SCP). Alteração desse entendimento
que desafia a interposição de recurso próprio. Embora não
tenha atendido aos anseios da embargante, a decisão
combatida compôs o litígio posto de acordo com o
entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Desnecessidade de análise de todas as questões levantadas
pelas partes se, por uma, ou algumas delas, já se tem
firmado o convencimento. Embargos rejeitados.

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos em razão
do v. acórdão de fls. 1.067/1.075, que, por votação unânime, negou
provimento ao apelo interposto pela embargante.
A embargante alega, em resumo, omissão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020375-40.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16823 - 3/6
aduzindo que (fls. 01/03): o v. acórdão manteve a obrigação de
exibição documental inclusive relativa a serviços de marketing e
construção do stand de vendas; contudo, houve omissão judicial
quanto
à
absoluta
impossibilidade
exibitória;
tais
questões
(marketing e stand de vendas do empreendimento imobiliário) eram
de responsabilidade exclusiva da própria embargada, nos termos da
cláusula sétima do contrato da sociedade em conta de participação
(SCP), motivo pelo qual nunca teve acesso à documentação
pertinente; deve ser exonerada da obrigação de exibir os documentos
previstos no item 49, 'vii' e 'ix' da inicial.
É o relatório.
Decido:
Primeiramente, cumpre consignar que as decisões
suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios, são aquelas
derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas,
expressamente, no artigo 1.022 do CPC/15.
Com efeito, pelo que se depreende da leitura do v.
acórdão embargado, a Turma Julgadora, por unanimidade, entendeu
que: 1) a documentação pretendida não se refere a questões de
corretagem (área de atuação da embargada), mas a questões
financeiras e técnico-construtivas; 2) é cabível a exibição documental
relativa a serviços de marketing e construção do stand de vendas
(item 49, vii e ix, da inicial), atinentes à sociedade e, portanto, de
interesse da sócia embargada. É o que constou, expressamente, do
julgado:
“Anote-se, por oportuno, que os documentos pretendidos na
exordial não se referem a questões de corretagem, área de
atuação da apelada no empreendimento imobiliário, mas a
questões financeiras e técnico-construtivas. Assim, cabível a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020375-40.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16823 - 4/6
exibição documental relativa a serviços de marketing e
construção do stand de vendas (item 49, vii e ix, da inicial),
atinentes à sociedade e, portanto, de interesse da sócia
apelada.” (fls. 1.073)

Realmente, inexiste o vício apontado. Com efeito, o
Colegiado determinou, à unanimidade, a exibição documental
relativa às finanças/despesas com serviços de marketing e
construção do stand de vendas do empreendimento imobiliário (item
49, 'vii' e 'ix' da inicial). Nos limites da determinação judicial, não se
antevê impossibilidade no atendimento da obrigação imposta.
Anote-se, por oportuno, que em momento algum foi
determinada a exibição, pela embargante, de documentos relativos
ao plano estratégico de marketing ou à gestão promocional do stand
de vendas, por serem estas questões de responsabilidade exclusiva
da própria embargada, nos termos da citada cláusula sétima do
contrato da sociedade em conta de participação (SCP). Desse modo,
a alteração do entendimento exposto desafia a interposição de
recurso próprio, pelo interessado.
Destarte, embora não tenha atendido aos anseios da
embargante, o v. acórdão combatido compôs o litígio posto de acordo
com o entendimento dos integrantes da Turma Julgadora.
Nesta linha, “a função teleológica da decisão judicial é
a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que
se deu no caso ora em exame” (EDcl no AgRg no REsp n.
326.252/MG, Rel. Min. Franciulli Neto).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020375-40.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16823 - 5/6
No mesmo sentido: “O órgão judicial, para expressar a
sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os
argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio (STJ, 1a Turma, AI 169.073
AgRg, Min. José Delgado, j. 4.6.98)” (in Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor/ Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco N. da Fonseca
45. Ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva 2013. Página 708)
O E. Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 11.465-0-
SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo da 1a Turma, afirmou: "Mesmo nos
embargos de declaração, com o fim de prequestionamento, devem-se
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é o meio hábil ao reexame
da causa".
Com efeito, é de se ressaltar que a Jurisprudência vem
entendendo que: “O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos” (RTJESP 115/207).
Ora, os embargos declaratórios não têm por finalidade
a reforma de decisão com base em alegação de erros no julgamento,
eis que não possuem natureza infringente. A propósito, conferir,
nesse sentido: RT 670/198.
Portanto, não é necessário que o julgador analise
todas as questões levantadas pelas partes, se por uma, ou algumas
delas, já tem firmado o seu convencimento. Conforme anotado por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1020375-40.2016.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 16823 - 6/6
Theotônio Negrão, (in Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor, 38a ed., Saraiva, em comentários ao artigo 535,
p. 661):
“Em suma, o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser
sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só,
achou suficiente para a composição do litígio” (STJ - 1a
Turma AI 169.073-SP AgRg., rel Min. José Delgado, j.
04.06.98, negaram provimento. No mesmo sentido: RSTJ
148/356, RJTJESP 115/207).
Assim,
tem-se
que
o
v.
acórdão
analisou,
fundamentadamente, as questões postas.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator